Tribunal: STF
Processo: ARE 1532860
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ação direta de inconstitucionalidade – Lei nº 10.673, de 26 de junho de 2023, do Município de Santo André, que ‘Denomina o logradouro localizado ao lado da Rua Tom Jobim, altura do número 42, no Bairro Jardim Santo André, como ‘Travessa Tom Jobim’ – Atribuição do mesmo nome a mais de uma via pública do mesmo Município – Alegação de ofensa aos artigos 24, § 6º, 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.



    Denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações – Competência comum dos Poderes Executivo e Legislativo, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições – Tema de repercussão geral nº 1.070 – Necessidade de observância, pelo legislador local, da ‘legislação específica’ sobre o tema, nos termos do artigo 24, § 6º, da Constituição do Estado.



    Caso em que há lei mais antiga, do mesmo Município (Lei nº 512/1949), vedando a atribuição do mesmo nome a mais de um logradouro público – Embora tal lei não seja parâmetro de controle de constitucionalidade, a sua inobservância implica ofensa à parte final do artigo 24, § 6º, da Carta Paulista, por ela ser a ‘legislação específica’ sobre o tema.



    A existência de rua e travessa próximas como o mesmo nome, pode, além disso, facilmente causar confusão e dificultar a entrega de correspondências e encomendas, assim como a prestação de serviços, inclusive o de emergência, aos munícipes residentes no local – Afronta aos princípios do interesse público e da razoabilidade (artigo 111 da Carta Paulista) – Inconstitucionalidade material – Pedido procedente” (fl. 4, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 29, o inc. I do art. 30 e o art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “’Rua e Travessa’ possuem funções distintas de localização nos endereços e, por isso, não há qualquer violação ao art. 24, § 6º c/c art. 7º, I, da Lei Municipal nº 512/49, que dispõe: ‘Na escolha de nomes para os novos logradouros são vedadas: I – a duplicata ou multiplicata de nomes’” (fls. 11-12, e-doc. 8).



    Sustenta que “a Lei 10.673/2023 encontra amparo na iniciativa parlamentar para ‘denominação do logradouro localizado ao lado da Rua Tom Jobim’, consoante o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, na tese firmada no julgamento do Tema 1070, de repercussão geral (RE 1.151,237/SP), no qual reconheceu a competência legislativa comum dos Poderes Executivo e Legislativo para a denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” (fl. 12, e-doc. 8).



    Argumenta que “a Lei Municipal nº 10.673, de 26 de junho de 2023, em nada violou os princípios da legalidade e do interesse público, dispostos nos arts. 24, § 6º, 111 e 144 da Constituição Estadual de São Paulo” e que, “de igual modo, não há falar em violação ao princípio do interesse público, pois o denominar próprio público (bem público) é identificar a origem e a finalidade do bem público, com vistas a atender satisfatoriamente aos interesses dos munícipes” (fl. 16, e-doc. 8).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, determinando-se a nulidade do Acórdão por violação aos arts. 29, 30, I e 37 da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 8).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de inconstitucionalidade formal, por concluir que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.070 da repercussão geral. Quanto à alegada inconstitucionalidade material, o recurso extraordinário foi inadmitido porque, “no caso, não ficou bem delineada a repercussão geral” e pelo fato de que “a insurgência converge nitidamente para reapreciação de elementos fático-probatórios que orientaram a conclusão adotada no julgamento da ADI, de forma a ultrapassar o âmbito de conhecimento do recurso extraordinário, por afronta ao disposto pela Súmula STF nº 279” (fl. 3, e-doc. 13).



    4. Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário a agravante interpôs agravo interno, o qual não foi provido (e-doc. 21).



    5. Neste agravo, a agravante sustenta que a lei impugnada estaria de acordo com a tese do Tema 1.070 da repercussão geral; reitera os argumentos do recurso extraordinário; e pede “o conhecimento e o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário” ( e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário nestes termos:



    “No que se refere à inconstitucionalidade material, inadmissível o apelo extremo, por não atendidos os pressupostos legais específicos do recurso extraordinário.



    Prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral, está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E cabe ao recorrente demonstrar com absoluta clareza e argumentos substanciais a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral. Com efeito, os fundamentos invocados pela recorrente foram genéricos e pouco delimitados.



    Oportuno acrescer que a insurgência converge nitidamente para reapreciação de elementos fático-probatórios que orientaram a conclusão adotada no julgamento da ADI, de forma a ultrapassar o âmbito de conhecimento do recurso extraordinário, por afronta ao disposto pela Súmula STF nº 279” (fl. 3, e-doc. 13).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, não demonstrando, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso de não se impugnarem todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora